Tribunal: TJSP
Processo: 1098888-85.2017.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Alexandre Coelho
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-06

Ementa:
APELAÇÃO - COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA – OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – PARCIAL PROCEDÊNCIA – INCONFORMISMO DAS PARTES – Deve ser reconhecida a validade do compromisso de compra e venda em regime de incorporação imobiliária se a real intenção do negócio era efetivamente a aquisição de imóveis em futuro empreendimento, o que não deve ser afastada

Ementa:
APELAÇÃO - COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA – OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – PARCIAL PROCEDÊNCIA – INCONFORMISMO DAS PARTES – Deve ser reconhecida a validade do compromisso de compra e venda em regime de incorporação imobiliária se a real intenção do negócio era efetivamente a aquisição de imóveis em futuro empreendimento, o que não deve ser afastada pela assinatura de contrato de sociedade em conta de participação, em que designado o negócio como garantia de investimento – Quitação do preço demonstrada pela expressa previsão em cláusula contratual e confissão de dívida assinada pelo dono da empresa - Reconhecida a obrigação dos réus em outorgar a escritura definitiva dos imóveis – Obrigação que se tornou impossível diante da alienação das unidades a terceiros de boa-fé – Conversão em perdas e danos, condenando-se as corrés incorporadoras a pagar aos autores o equivalente ao valor de mercado dos dez imóveis negociados – Com a conversão da obrigação em reparação de danos, tem-se a perda superveniente do interesse de agir em relação ao pedido de baixa na hipoteca dos imóveis – Processo extinto em relação ao Banco corréu - Lucros cessantes – Admissibilidade - Sobrevindo atraso culposo na entrega do imóvel, é devida indenização por lucros cessantes que dispensam prova efetiva, no importe mensal de 0,5% do valor corrigido do contrato - Súmula 162 do E. TJSP - Danos morais - Inocorrência – Mero descumprimento contratual que não gerou prejuízo moral indenizável - Litigância de má-fé - Inocorrência - Não caracterizado o abuso do direito de litigar em relação a qualquer das partes – Condenação à multa afastada em relação aos autores e improcedente em relação às rés – Desconsideração da personalidade jurídica para atingir o patrimônio do sócio – Descabimento – Medida visa garantir a satisfação do crédito e se mostra prematura nesta fase – NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO DOS RÉUS E DERAM PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DOS AUTORES.